Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESLIGAMENTO DE ALUNO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR POR CONDUTA AMEAÇADORA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de reintegração em curso superior, ao reconhecer a validade do ato administrativo que determinou seu desligamento. O apelante, diagnosticado com Transtorno de Personalidade Borderline e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), alegou irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar – PAD, ausência de medidas acolhedoras da instituição de ensino e caráter discriminatório do desligamento. Requereu a nulidade do ato e sua reintegração ao curso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de desligamento do aluno, proferido após processo disciplinar, observou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a condição clínica do aluno justifica a nulidade do desligamento por caracterizar discriminação ou por comprometer sua responsabilidade pelos atos apurados.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, assegura às instituições de ensino a competência para instaurar e conduzir procedimentos disciplinares, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que se verifica no caso concreto.4. O Processo Administrativo Disciplinar seguiu todos os trâmites previstos no Código de Ética Disciplinar do Corpo Discente da instituição, incluindo a instauração formal, a concessão de prazo para defesa, a apreciação por comissão disciplinar, a decisão fundamentada pela reitoria e o julgamento de recurso administrativo pelo Conselho Superior.5. A conduta atribuída ao aluno, consistente em ameaças a docentes e perseguições anteriores, caracteriza infração grave, prevista expressamente como hipótese de desligamento no art. 8o, inciso III, do Código de Ética Disciplinar.6. O apelante não demonstrou, no âmbito do PAD nem nos autos judiciais, que seu estado clínico tenha reduzido sua capacidade de compreensão ou sua responsabilidade sobre os fatos apurados, inexistindo prova de que os transtornos diagnosticados excluíssem ou atenuassem sua imputabilidade disciplinar.7. A instituição de ensino não deixou de adotar medidas de acolhimento ou acompanhamento compatíveis com o quadro clínico do aluno antes da aplicação da penalidade, não havendo configuração de discriminação ou de ato administrativo desproporcional.8. A sentença analisou adequadamente os elementos probatórios e os fundamentos legais pertinentes, não merecendo reparos.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 1.012, caput; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressa na decisão.
(lp)